Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742130-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE MELO BEDA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANDERSON DE MELO BEDA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do INSTITUTO QUADRIX, a qual indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do edital que noticiou o resultado do procedimento de heteroidentificação do concurso da NOVACAP/2024. Informa que foi aprovado na primeira fase do concurso dentro das vagas reservadas às cotas raciais, e que, em 21/08/2024, foi publicado edital de convocação dos candidatos cujos nomes se iniciam com a letra “A” para comparecerem ao procedimento de heteroidentificação designado para às 7h do dia 24/08/2024. Sustenta que a exiguidade do prazo inviabilizou o seu comparecimento e culminou na sua eliminação do certame. Entende que a banca examinadora poderia ter cientificado os participantes quando divulgou a lista definitiva dos aprovados na prova objetiva e discursiva no dia 16/08/2024, e que o edital de abertura do concurso nada especificou quanto ao horário da etapa de heteroidentificação, limitando-se a informar uma data estimada. Argumenta que a convocação dos candidatos autodeclarados negros para o procedimento de heteroidentificação em prazo exíguo não atende ao critério de previsibilidade que se espera dos atos da Administração Pública, violando, dessa forma, o direito à adequada participação no certame. Requer a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão de eliminação do certame. No mérito, a designação de nova data para realização da heteroidentificação. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que presente a existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo e à probabilidade do direito vindicado. Alega o agravante que perdeu a etapa de heteroidentificação em virtude da exiguidade do prazo de convocação para essa fase do certame, no caso, com menos de 72 horas do edital de convocação. É cediço que o edital é a lei que rege o certame e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, em razão dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Alega o agravante que o edital de abertura não dispôs sobre nenhuma data em que se daria a convocação dos candidatos participantes das cotas raciais para a etapa de heteroidentificação. Logo, não havendo disposição a respeito qualquer data, dentro da viabilidade da banca, seria factível, devendo o candidato estar atento às publicações e convocações do certame. Mostra-se injustificável a motivação do agravante para amparar o pedido liminar de suspensão do concurso calcada apenas na exiguidade do prazo de convocação, sobretudo porque não sendo o caso de reunião de documentação, o prazo não se mostra reduzido, uma vez que a etapa de heteroidentificação apenas se restringe à verificação presencial dos candidatos ao enquadramento da condição de negro e/ou pardo, mediante o exame de suas características genéticas. Considerando que outros candidatos tomaram conhecimento da data designada no EDITAL e compareceram à nova etapa, o argumento do agravante não pode ser prestigiado, mais se adequando a um ato de desatenção de sua parte, cuja consequência de eliminação não pode ser atribuída ao certame. Ademais, o agravante não apresentou nenhuma evidência de impossibilidade para o comparecimento, mas apenas a ciência tardia da data designada para a etapa seguinte, cuja justificativa é insustentável, não sendo possível verificar nenhum desacerto na decisão hostilizada. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para apresentação de contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator